Tribunal: STF
Processo: AI 139022
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1991-11-12
Data de publicação: 1991-11-12

Ementa:
- CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO.  ICM.  QUOTA  DE  CONTRIBUIÇÃO
DO IBC: INCLUSAO NA BASE DE CALCULO DO ICM. EXPORTAÇÃO DE CAFE CRU.
         I. Impossibilidade de inclusão, na base de calculo  do  ICM,
nas exportações de cafe cru, da cota de contribuição devida ao IBC.
         II. Agravo Regimental improvido.